Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-80.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela requerida com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve obscuridade em relação à validade e à eficácia do acordo celebrado entre as partes, bem como sobre a possibilidade de celebração do negócio em qualquer momento processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve obscuridade no acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, o acordo foi juntado aos autos com o objetivo de fundamentar a preliminar de ausência de interesse processual, o que foi rejeitado de forma expressa no acórdão.
5. Não há que se falar na análise do mérito do documento, porquanto não se trata de fato novo, mas anterior à sentença, de forma que a juntada do documento constitui indevida inovação recursal que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância. Ademais, não houve qualquer requerimento neste sentido no recurso interposto e, conforme esclarecido na decisão, não há qualquer referência ao presente processo no negócio entabulado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: art. 46 da Lei 9.099/95.